Tribunal: TJDFT
Processo: 0739496-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CIVIL. ALUGUEL DE MÁQUINA MÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO E DA SOLITICAÇÃO DO APARELHO. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES: REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO IMPROVIDO.
I. “A jurisprudência do STJ, tomando por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4o, I, do CDC, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor” (REsp 1195642/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012).
II. Nesse quadro fático-jurídico, a questão de direito material, no caso concreto, deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, haja vista a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica da parte requerente.
III. Ônus probatório da recorrente não satisfatoriamente cumprido (CPC, Art. 373, II). Ausente qualquer elemento apto a respaldar as alegações de que se trataria de legítima cobrança em razão da disponibilização de equipamento móvel à requerente. As isoladas alegações da recorrente não se prestam a enfraquecer a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (contratação de máquina fixa ao recebimento de valores, e cobrança indevida por aluguel de máquina móvel inexistente e nunca requerida), escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado (protocolos de atendimento – ID 17610545; extrato da máquina fixa – ID 17610546; cobranças referentes à maquina móvel – ID 17610510, p. 2; ocorrência policial – ID 17610512).
III. Desse modo, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte consumidora (CPC, Art. 373, inciso II), revelam-se ilegítimas as cobranças realizadas por aluguel de máquina móvel no valor de R$ 6.206,04 (ausente impugnação específica).
IV. Configurada, pois, a defeituosa prestação do serviço (cobrança indevida), responde a recorrente objetivamente pelos prejuízos experimentados pela consumidora, especialmente porque ausente a demonstração de qualquer circunstância apta, em tese, a afastar a responsabilidade objetiva da recorrente (CDC, Art. 14, § 3o, I e II).
V. Assim, em razão da cobrança indevida e à míngua de engano justificável, torna-se impositiva a restituição em dobro do valor indevidamente pago pela consumidora (CDC, Art. 42, parágrafo único), nos moldes da sentença.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Custas e honorários (10% do valor da condenação) pela recorrente. (Lei no 9.099/95, Artigos 46 e 55).